Tribunal: TJMT
Processo: 1027040-19.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027040-19.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ODENICE DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 474.746.701-78 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ELIZABETE DIAS DA SILVA - CPF: 325.611.992-15 (RECORRIDO), PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - CPF: 013.137.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA DE ALUGUEIS VENCIDOS, ENCARGOS E MULTA CONTRATUAL – EXISTÊNCIA DE ACORDO VERBAL ENTRE AS PARTES COM APONTAMENTO DO DÉBITO PENDENTE – APRESENTAÇÃO DE AUDIO PARA COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A GRAVAÇÃO APRESENTADA – DEVER DE ADIMPLEMENTO APENAS DO DÉBITO APONTADO NO ACORDO – APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL – REJEIÇÃO – RESCISÃO DE COMUM ACORDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a procedência do débito, deve ser mantida a pretensão inicial de recebimento dos valores relativos ao apontado como devido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e R$1.299,50 (mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), aplicada multa de 10% do valor devido, em favor da reclamante, em decorrência do inadimplemento de contrato de locação.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a aplicação da multa contratual.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a aplicação da multa contratual.

Rejeito tal pedido, pois, restou evidenciado nos autos que a rescisão contratual se deu de comum acordo entre as partes, inexistindo parte responsável pela rescisão do mesmo a fim de justificar a condenação da parte recorrida.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022